Tribunal: TJMT
Processo: 1001764-55.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001764-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILLENA LAMONICA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 444.117.308-39 (ADVOGADO), G3 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 34.711.948/0001-77 (AGRAVANTE), HEVERSON MATHEUS BARBOSA ALVES - CPF: 051.284.061-05 (AGRAVADO), EMERSON MARCIO DA SILVA - CPF: 844.014.191-20 (AGRAVADO), ALEXSANDRO JUSTINO DA SILVA - CPF: 252.065.548-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE GERALDO DE ARAUJO SILVA - CPF: 319.363.098-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA APARECIDA SILVA DE MELO - CPF: 321.846.478-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE ENTREGAR COISA CERTA C/C TUTELA DE URGÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE - VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE TRÂNSFERÊNCIA PELO SISTEMA RENAJUD - PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO INDEFERIDO - REQUISITOS NÃO VERIFICADOS - PENDÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida.

Se ausente prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente, inviável a reforma da decisão interlocutória que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1001764-55.2022.8.11.0000

Agravante:
G3 Motors Comercio de Veículos Ltda.

Agravado:
Heverson Matheus Barbosa Alves e Outros

Processo origem nº 1023898-84.2021.8.11.0041

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto pela autora
G3 Motors Comércio de Veículos Ltda.
contra decisão do
Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá.

AÇÃO
: Ordinária de Entregar Coisa Certa c/c Tutela de Urgência nº 1023898-84.2021.8.11.0041, proposta por G3 Motors Comércio de Veículos Ltda., aqui agravante, em face de Heverson Matheus Barbosa Alves e de Emerson Marcio da Silva.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o novo pedido de busca e apreensão de veículo formulado pela aqui agravante.

Alega ter proposto a Ação Ordinária de entrega de coisa certa, em razão de ter loja localizada na Cidade de Guarulhos/SP e ter efetuado (
sem informar a data da aquisição
) a compra do veículo BMW, placa MTQBR8118, junto ao primeiro agravado, Heverson Matheus Barbosa, vendedor em Cuiabá.

Argui que “
após a constatação de todos os procedimentos que garantissem a segurança da compra do veículo, tais como o envio do laudo cautelar, preenchimento e reconhecimento de firma em cartório pelo primeiro agravado do documento do veículo com a comunicação da venda realizada, no Detran, de modo a constar no sistema conforme prova aos autos, o veículo seria enviado por transportadora até São Paulo/SP.
”

Relata que, assim, por inexistir quaisquer irregularidades, foi que realizou o pagamento do preço ajustado, conforme comprovante que juntou ao processo, bem assim que na mesma data, no entanto, o veículo foi transferido para o segundo agravado, Emerson Marcio da Silva, sem que houvesse qualquer concordância expressa da loja autora, aqui agravante, neste sentido.

Por este motivo informa ter postulado a tutela de urgência de sequestro do veículo, com a finalidade de garantir a entrega do bem objeto do litígio, em perfeitas condições, ou alternativamente, a busca e apreensão do veículo e o bloqueio RENAJUD.

Informa que obteve o deferimento do pedido de restrição e o indeferimento dos outros dois pedidos, de sequestro/busca e apreensão do carro.

Relata que “
após o indeferimento do pedido de sequestro ou da busca e apreensão, houve a conclusão do inquérito policial, sendo constatado, incontroversamente, que o veículo é objeto de crime, uma vez que
confessado pelo primeiro agravado em seu depoimento em sede policial
, bem como a caracterização má-fé na aquisição do veículo pelo segundo agravado, uma vez que
declarou ter adquirido o veículo com restrição de venda
.
” (grifo próprio).

Também informa que “
outros pontos foram apresentados, como divergências nos depoimentos, residências próximas dos agravados, além da observação feita pela autoridade policial de que
ambos deram depoimento com acompanhamento do mesmo advogado
.” (grifo próprio).

Assim, em razão do novo contexto e das novas evidências (conclusão do inquérito policial) relata ter reiterado, com novos fundamentos, o pedido de sequestro ou busca e apreensão do carro e ter, inclusive, instruído o pleito com as peças do inquérito e os depoimentos das partes. Todavia, a MM. Juíza proferiu decisão remetendo à decisão anterior, e ratificou o indeferimento sob fundamento de que não havia qualquer fato novo a modificá-la.

Assim, defende a concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, o provimento do Agravo.

Liminar
indeferida (Id. 117530461).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 126920694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1001764-55.2022.8.11.0000

Agravante:
G3 Motors Comercio de Veículos Ltda.

Agravado:
Heverson Matheus Barbosa Alves e Outros

Processo origem nº 1023898-84.2021.8.11.0041

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo de Instrumento interposto pela autora
G3 Motors Comércio de Veículos Ltda.
contra decisão do
Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá.

AÇÃO
: Ordinária de Entregar Coisa Certa c/c Tutela de Urgência nº 1023898-84.2021.8.11.0041, proposta por G3 Motors Comércio de Veículos Ltda., aqui agravante, em face de Heverson Matheus Barbosa Alves e de Emerson Marcio da Silva.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o novo pedido de busca e apreensão de veículo formulado pela aqui agravante.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para deferir o novo pedido de busca e apreensão de veículo formulado pela aqui agravante.

Busca G3 Motors Comércio de Veículos Ltda., autora da Ação Ordinária de Entregar Coisa Certa c/c Tutela de Urgência proposta em face de Heverson Matheus Barbosa Alves e de Emerson Marcio da Silva, aqui agravados, o provimento do recurso, para deferir a busca e apreensão do veículo BMW, placa MTQBR8118, junto ao primeiro agravado, Heverson Matheus Barbosa, vendedor em Cuiabá.

Do exame, verifica-se que, ajuizada a ação (Id. 117254492 - Pág. 16), a tutela de urgência postulada foi parcialmente deferida pelo juízo de origem, para determinar a inserção de restrição, pelo sistema RENAJUD, a fim de impedir a transferência do veículo BMW, placa MTQBR8118, placa Mercosul, antiga QBR8B18, Chassi WBA3A5106FKW91390, Renavam 01048276870, até o julgamento da demanda (Id. 63353733 – processo origem).

Posteriormente, o ora agravante reiterou o pedido de busca e apreensão do veículo, ao argumento de que teria sido finalizado inquérito policial com a confissão da prática de crime por parte de Everson, ora agravado (Id. 65307911 – processo origem).

O juízo de origem indeferiu o pedido, o que consiste na decisão ora agravada, nos seguintes termos (Id. 72650805 – processo origem):

“(...) Em relação ao pedido de busca e apreensão do veículo objeto da ação, mantenho a decisão proferida no ID 63353733, posto que não há qualquer fato novo apto a modifica-la. (...)”.

Pois bem.

O pedido de inserção de restrição junto ao RENAJUD já foi deferido. Além do que a aqui agravante já até opôs Embargos de Declaração, em que questiona decisão impugnada neste recurso pelo fato da magistrada de origem ter consignado a que não há qualquer fato novo, cujo referido recurso está no aguardo de decisão do juízo de origem.

No caso, em que pese as arguições, não se verifica prejuízo que decorra do aguardo da solução na origem, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022